Tribunal: CARF
Processo: 10825.900867/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.900867/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.511 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
DISFER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2014 a 28/02/2014
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o direito creditório cuja legitimidade não foi
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se do PER/DComp no 29218.96128.240414.1.3.04-2475, relativo a
crédito de Pagamento Indevido e/ou a Maior (PGIM) da Contribuição para o PIS,
período de apuração de 28/02/2014, no valor originário na data da transmissão de
R$23.221,94.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido com o fundamento de que a contribuinte não tem saldo a restituir,
conforme DCTF por ela entregue:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.900867/2014-21
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900867/2014-21

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, a compensação requerida não foi homologada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.14/16, tecendo seus argumentos.
Na peça apresentada, a Contribuinte informa que entregou o PER/DComp
juntamente com a retificação do EFD.
Após o recebimento do Despacho Decisório acima citado, a Interessada
retificou a DCTF.
Diante disso, solicita a homologação da compensação.”
Em 12/04/18, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Não acatou o a alegação citada no relatório acima, pelos seguintes motivos i) a
DCTF retificadora foi apresentada após a transmissão do PER/DCOMP e emissão do despacho
decisório; e ii) não informou a origem do crédito pleiteado; iii) não foram apresentadas provas
(ex; documentos e registros fiscais) da legitimidade do crédito.
O Acórdão no 14-83.271 não foi ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, em síntese, informa que o
direito creditório (pagamento a maior) origina-se do fato de alguns créditos não terem sido
computados na apuração original do PIS de fevereiro de 2014. E junta aos autos as DCTF, EFD e
apurações originais e retificadoras, guia de recolhimento e cópias do livro de entradas e notas
fiscais de compra.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de compensação não homologada (despacho decisório eletrônico, fl. 07),
em razão de o crédito utilizado figurar no banco de dados da RFB como integralmente vinculado
a débito declarado em DCTF.
Em primeira instância, a recorrente limitou-se a argumentar que, após a ciência do
despacho decisório, retificou a DCTF, de cuja leitura apura-se o pagamento a maior (crédito),
pois nela figuram o correto valor devido de PIS de fevereiro de 2014 e o montante efetivamente
pago. No anexo da peça de defesa, colocou cópias das EFD e DCTF retificadoras.
A DRJ não acatou a alegação, pelos seguintes motivos: i) a DCTF retificadora foi
apresentada após a transmissão do PER/DCOMP e emissão do despacho decisório; e ii) não foi
informada a origem do crédito pleiteado; e iii) não foram apresentadas provas (ex; documentos
fiscais e registros contábeis) da legitimidade do crédito.
No recurso voluntário, informa que o direito creditório origina-se do fato de não
terem sido computados na apuração original da PIS de fevereiro de 2014 créditos derivados de
compras para a comercialização.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900867/2014-21

Como prova da legitimidade dos créditos, traz novos documentos: apurações
originais e retificadoras e cópias do livro de entradas e notas fiscais de compra.
Aduz que o único erro que cometeu foi o de não ter retificado a DCTF,
tempestivamente. Contudo, salienta que a EFD foi retificada juntamente com a transmissão do
PER/DCOMP e, por conseguinte, antes da emissão do despacho decisório.
Acusa o julgador de primeira instância de não ter prestigiado o Princípio da
Verdade Material, pois não determinou a realização de diligências para a apuração dos fatos. E
que esta postura eiva de nulidade sua decisão.
Argumenta que o ônus da prova compete ao acusador, que deve envidar todos os
esforços necessários na busca da realidade dos fatos. E cita decisões do CARF que desqualificam
lançamento apoiado em argumentos superficiais, com fundamento no Princípio da Tipicidade e
no art. 142 do CTN.
Ao exame dos autos.
Inicio com a acusação de que a decisão de piso é nula, pois é uma preliminar.
Alega que não determinaram a realização de diligência para dirimir suas dúvidas
acerca da existência do crédito. Desta forma, não teria cumprido com o ônus de provar que o
direito pleiteado não era legítimo.
A DRJ apresentou como fundamentos fáticos de sua decisão os de que a DCTF foi
retificada após a emissão do despacho decisório e as faltas de informação acerca da natureza dos
créditos e de apresentação de documentos fiscais e contábeis que comprovassem a legitimidade
do crédito (os citados documentos foram apresentados juntamente com o recurso voluntário).
E como fundamentos jurídicos, diversos dispositivos legais, notadamente o art.
170 do CTN, que dispõe que a compensação somente é admitida com “créditos líquidos e
certos”.
Uma vez que foram apresentados os fundamentos fáticos e jurídicos, conclui-se
que a decisão foi devidamente motivada (art. 50 da Lei no 9.784/99). E não padece de qualquer
outro vício material ou formal (artigos 31 e 59 do Decreto no 70.235/72 e 142 do CTN).
Não procede a alegação de que o Fisco não teria cumprido com o ônus de
apresentar provas do ilícito que o levou a efetuar o lançamento. A lide versa sobre a legitimidade
do crédito utilizado para compensação e não de lançamento de ofício. Em contendas sobre
direito creditório, o ônus de provar sua robustez é do contribuinte (art. 373 do CPC).
E, por fim, também não lhe assiste razão, quando pede a anulação da decisão
recorrida, pelo fato de o colegiado não ter determinado a realização de diligência para a apuração
do crédito. Primeiro, porque a diligência não se presta para a produção de provas em favor do
contribuinte. E, segundo, porque o art. 18 do Decreto no 70.235/72 estabelece que o julgador
determinará sua realização somente quando julgar necessária.
Portanto, a decisão de piso é absolutamente hígida, pelo que rejeito a preliminar e
passo à revisão das provas carreadas aos autos.
De pronto, consigno que parte dos documentos formadores do conjunto probatório
(apurações originais e retificadoras e cópias do livro de entradas e notas fiscais de compra ) foi
carreada aos autos neste momento processual. Contudo, em processos como o presente, supero a
preclusão processual de apresentação de provas (§4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900867/2014-21

O despacho decisório eletrônico é por demais lacônico e admite a interpretação de
que a simples retificação da DCTF poderia resolver a controvérsia de forma satisfatória para o
contribuinte.
Assim, para que não haja dúvidas de que a recorrente pôde exercer plenamente os
direitos constitucionais à ampla defesa e contraditório, também previstos no art. 2o da Lei no
9.784/99, e que foi respeitado o Princípio da Verdade Material que norteia o PAF, conheço da
documentação carreada juntamente com o recurso voluntário.
Prossigo.
No mês de competência fevereiro de 2014, a PIS foi calculada e paga sob o
regime não cumulativo (Lei no 10.637/02), de acordo com as cópias das EFD e código indicado
na guia de recolhimento.
O art. 1o da Lei no 10.637/02 dispõe que a PIS é calculada sobre a totalidade das
receitas auferidas no mês, que devem ser determinadas de acordo com as leis comerciais e fiscais
e escrituradas no livros contábeis (dispositivos legais com as redações vigentes em 02/14):
Lei no 10.637/02
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
(. . .)”
Decreto-lei no 1.598/77
“SEÇÃO II
Lucro Operacional
SUB-SEÇÃO I
Disposições Gerais
Conceito e Discriminação
Art 11 - Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais
ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
§ 1o - A escrituração do contribuinte, cujas atividades compreendam a venda de bens
ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as despesas operacionais e os demais
resultados operacionais.
§ 2o - Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda de bens
ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica.
(. . .)
Receita de Vendas e Serviços
Art 12 - A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados.
(. . .)”
Lei no 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”)
“Demonstrações Financeiras
Disposições Gerais
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900867/2014-21

Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na
escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que
deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício; e
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
Escrituração
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
(. . .)
SEÇÃO V
Demonstração do Resultado do Exercício
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e
os impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
(. . .)” (g.n.)
Regra geral, a incidência não cumulativa pressupõe a tomada de créditos sobre
produtos adquiridos para revenda (inciso I do art. 3o da Lei no 10.637/02), cuja receita é tributada
(inciso II do § 2o). Assim, adotando-se uma interpretação sistemática da Lei no 10.637/02, o
registro contábil efetuado de forma regular é pré-requisito para o desconto de créditos sobre as
compras.
Por fim, faz-se necessário transcrever mais um dispositivo do Decreto-lei no
1.598/77, que dispõe que os valores das operações do contribuinte são admitidos pelo Fisco,
desde que registrados em escrituração contábil apoiada em documentação hábil:
“Determinação pela Autoridade Tributária
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no § 1o.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.511 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.900867/2014-21

§ 3o - O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.” (g.n.)
Isto posto, conclui-se que a documentação apresentada pela recorrente (apurações,
DCTF, EFD, notas fiscais e livro de entradas) não é suficiente para comprovar a legitimidade do
direito creditório, porque não inclui conciliação das apurações e notas fiscais de compra com os
livros contábeis.
E faz-se necessário registrar que não é cabível converter o julgamento em
diligência, para que seja juntada a escrituração contábil, uma vez que esta não se presta para a
produção de provas, mas para prover esclarecimentos sobre os documentos que já se encontram
nos autos.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital